Tribunal: STF
Processo: Pet 10442
Classe: Pet
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de petição nominada “tutela provisória antecedente” em que se pleiteia a atribuição “de efeito suspensivo ativo ao Recurso Ordinário n. 0601568-702018.6.25.0000 e, por consequência, suspensão todos os efeitos do referido julgamento, inclusive a inelegibilidade (STF, ADPF 776), até o esgotamento da instância ordinária eleitoral e a abertura da instância constitucional”.



    2. Em 02.08.2022, indeferi o pedido liminar. 



    3. A Procuradoria-Geral da República opinou pelo não conhecimento do pedido. 



    4. Em consulta ao acompanhamento processual eletrônico dos autos supraindicados, constatei que, em 14.12.2022, foi certificado o trânsito em julgado da decisão proferida pelo Tribunal Superior Eleitoral, cujos efeitos o requerente pretendia suspender pela presente ação. Nessas circunstâncias, houve perda do objeto do pedido. 



    5. Do exposto, com base no art. art. 21, IX, do RI/STF, julgo prejudicada a presente petição. 



    Publique-se.



          Brasília, 19 de dezembro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator